Tribunal: TJDFT
Processo: 0752305-74.2025.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-01

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL - GDRRS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0752305-74.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: VIVIANE DE SOUSA SARAIVA, FERNANDO DE SOUSA SARAIVA RÉU ESPÓLIO DE: ERNANI SARAIVA AGRAVADO: VANIA DE SOUSA SARAIVA DE ASSIS, KELLY DE MELLO SARAIVA, EDNALDO DE MELLO SARAIVA, ADALMIR DE MELLO SARAIVA, EDVALDO DE MELLO SARAIVA, WESLEY DE MELLO GONCALVES DESPACHO Não localizei comprovante ou guia de pagamento do preparo recursal. Intimem-se os agravantes para o recolhimento em dobro do preparo, na forma do art. 1007, §4o do CPC, sob pena de deserção, no prazo de 5 (cinco) dias. Brasília, 27 de novembro de 2025. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator